Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-29.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que condenou o acusado pela prática do delito previsto nos arts. 147, § 1o, e 129, § 13, ambos do Código Penal na forma do art. 5o, incisos III, e art. 7o da Lei no 11.340/06, às penas de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime semiaberto (ID 75674425).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em situações envolvendo crimes ocorridos no contexto doméstico e familiar o depoimento da vítima assume especial importância, sobretudo quando é apresentado de maneira coerente e alinhada com o conjunto de provas constantes nos autos.

4. Se a materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo depoimento da vítima e dos policiais que realizaram o flagrante, a condenação deve ser mantida.

5. Não obstante a possibilidade de oitiva de outras testemunhas que presenciaram os fatos, é certo que tal negligência processual não foi capaz de impor dúvida acerca da prática do crime de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.